Tribunal: TJES
Processo: 5028140-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028140-78.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CAIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II), em razão de ter desferido golpe de instrumento perfurocortante contra outro interno do complexo penitenciário, só não consumado em virtude da intervenção de policiais penais. A defesa pleiteou a impronúncia (CPP, art. 414), sob alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se o caso comporta impronúncia por insuficiência probatória, como sustentado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à participação do acusado, a qual é reservada ao julgamento do Tribunal do Júri (CPP, art. 413).
4.
A materialidade do delito está comprovada por prontuário médico, laudo de lesões corporais e registros de atendimento da vítima.
5.
Os indícios suficientes de autoria emergem dos depoimentos dos policiais penais que presenciaram o fato, confirmando que o recorrente investiu contra a vítima munido de arma perfurocortante, mesmo após disparos não letais.
6.
A retratação da vítima em juízo não afasta a força probatória do depoimento anterior, prestado em consonância com as testemunhas presenciais, sendo explicável o temor de represálias no ambiente prisional.
7.
A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, não se demandando juízo de certeza, motivo pelo qual não há espaço para a impronúncia diante do lastro probatório existente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CP, art. 121, § 2º, II, e art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJES, RSE 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 15.06.2022, DJES 28.06.2022; TJES, RSE 0006948-86.2020.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2022, DJES 24.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CAIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 70165200), nos autos da Ação Penal nº 0002498-28.2024.8.08.0035.

De início, cumpre destacar que a denúncia (ID 61248313), narrou que:

“
No dia 7 de novembro de 2024, por volta das 12:00h, no
Complexo Penitenciário de Xuri, no Bairro Xuri, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpe de instrumento perfurocortante (chuço), em Carlos Eduardo Soares da Silva, causando as lesões descritas no laudo de fls. 4 do ID 57217671.

O objetivo de matar somente não foi alcançado porque policiais penais efetuaram disparos de munição não letal e conseguiram conter o acusado.

O motivo do crime foi o simples fato de que a vítima e o denunciado possuíam desavenças anteriores devido à região em que moravam
”
.

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela comarca.

Dito isso, verifica-se que a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteou, em essência, pela impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal, sob as alegações de negativa de autoria e de insuficiência probatória.

Para tanto, sustentou que somente foi colhido um depoimento de testemunha presencial, qual seja, a própria vítima, que não indicou a participação do recorrente nos fatos apurados. Já em relação aos demais depoimentos colhidos, “resta evidente que se tratam de testemunhas indiretas que não presenciaram os fatos narrados em denúncia, apresentando versões conflitantes do que teria ocorrido realmente no dia 07/11/2024”.

Pois bem. Feita essa breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do prontuário médico da vítima (registro de atendimento ao paciente e formulário de evolução de enfermagem e do Laudo de Lesões Corporais nº 12848/2024.

De igual forma, os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos. Confira-se:

[...] Que durante o procedimento de retorno do banho de sol da galeria ‘a’, o interno Caique Pereira do Nascimento avançou em direção ao preso Carlos Eduardo Soares da Silva com o propósito de agredi-lo, com um objeto perfurocortante, entrando em vias de fato, causando-lhe um ferimento na região cervical; momento esse que os policiais penais Felipe Barbosa Bivar, funcional 3075397, e Renilson Lourenço Silva, funcional 3635694, que acompanhavam o regresso dos apenados, efetuaram disparos com munição não letal, fazendo cessar assim, a injusta agressão. [...] (Felipe Barbosa Bivar, às fls. 12/13 do ID 54546402, confirmado em juízo, ID 66958492).

[...] QUE CAIQUE correu em direção ao interno CARLOS EDUARDO e ao se aproximar se movimentou levantando uma das mãos e nela segurando um objeto pontiagudo de metal com o claro objetivo de golpear CARLOS EDUARDO. QUE nesse momento o policial penal FELIPE BARBOSA BIVAR efetuou um disparo de munição de elastômero AM-403 que acertou o punho do interno CAIQUE. QUE mesmo assim CAIQUE continuou com seu intento de acertar o preso CARLOS EDUARDO, na altura do pescoço, momento em que o Declarante e o policial penal BIVAR efetuaram disparos de munição não letal para conter o interno CAIQUE. QUE com os disparos o interno CAIQUE se abaixou e retornou abaixado para sua cela [...] QUE o chucho utilizado pelo interno CAIQUE foi encontrado em cima do telhado. [...] QUE tomou conhecimento, através de CARLOS EDUARDO, que os envolvidos possuíam uma desavença na rua, CAIQUE era do bairro Jaburuna, Vitória e CARLOS EDUARDO de Andorinhas no mesmo município. [...] (Renilson Lourenço da Silva, às fls. 13/14 do ID 56665694, confirmado em juízo, ID 66958492).

[...] QUE aconteceu uma discussão na cela, na sala de aula; QUE a discussão aconteceu, pois o Declarante é de Andorinhas em Vitória e o Conduzido é de Jaburuna em Vila Velha; [...] QUE Caíque e os presos do bairro dele cercaram o Declarante [...] QUE havia muitos presos em sua volta e não sabe quem o atingiu [...] QUE Policiais Penais chegaram e efetuaram disparos para conter os internos; QUE neste momento o Declarante percebeu que estava sangrando [...] (Carlos Eduardo Soares da Silva, à fl. 16 do ID 54546402).

No ponto, conforme descrito na r. sentença impugnada, a despeito do ofendido, em juízo, ter tentado se retratar das declarações prestadas na esfera policial, certo é que “a vítima Carlos Eduardo não demonstrou justificativa plausível para a alteração quanto ao teor fático do depoimento outrora prestado em Delegacia, que é consoante aos depoimentos das testemunhas Felipe e Fabiano, agentes da SEJUS que presenciaram os fatos”.

Ademais, nos termos da manifestação ministerial, “importante mencionar que acusado e vítima estão presos na mesma Penitenciária, motivo pelo qual, nesse tipo de caso, é bastante comum que os envolvidos ocultem a verdade, por medo de represálias ou para resolverem entre si as suas diferenças”.

Destarte, especificamente acerca do pedido de impronúncia, sabe-se que o artigo 413, do Código de Processo Penal, exige
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

(...). 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)